Tribunal: STF
Processo: RE 1116485
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 477. CONSTITUCIONAL E PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL (LEI Nº 7.210/84). ARTIGO 127. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI Nº 12.433/11. PERDA DE DIAS REMIDOS. LIMITAÇÃO DE 1/3. DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE REVISÃO OU CANCELAMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 9. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, XLVI, E 93, IX, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. PERSPECTIVA INTERINSTITUCIONAL NA ANÁLISE DAS ATRIBUIÇÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE EDIÇÃO DE SÚMULAS VINCULANTES E DO CONGRESSO NACIONAL DE EDIÇÃO DE ATOS NORMATIVOS QUE POSSAM, EVENTUALMENTE, CONTRAPOR AO QUE ANTERIORMENTE AFIRMADO EM ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE. PLURALISMO DOS INTÉRPRETES DA LEI FUNDAMENTAL. AUSÊNCIA DE SUPREMACIA JUDICIAL. TEORIA DOS DIÁLOGOS CONSTITUCIONAIS. POSTURA DEFERENTE, EM REGRA, DO JUDICIÁRIO EM FACE DA PROMULGAÇÃO DE LEI SUPERVENIENTE DE CONTEÚDO DIVERGENTE. CASO CONCRETO. REAFIRMAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DA PERDA DOS DIAS REMIDOS DECORRENTE DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE. REVISÃO OU CANCELAMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 9. VIA ADEQUADA. LEI Nº 11.417/06, ART. 5º. PROPOSTAS DE SÚMULA VINCULANTES NºS 60 E 64. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE. 



    1. Ancorado no princípio da separação dos Poderes, o exercício da jurisdição constitucional deve pressupor seu papel dentro do arranjo institucional democrático erigido pela Constituição que interpreta, sob pena de solapar as contribuições igualmente relevantes das instituições político-representativas, que assumem um papel igualmente legítimo e relevante na construção dos significados constitucionais.



    2. À luz do marco teórico dos diálogos institucionais, revela-se necessário o compartilhamento da tarefar de interpretar o sentido da Constituição, sem que se afirme a qualquer órgão a prevalência abstrata de assumir sempre a última palavra.



    3. A interpretação constitucional deve perpassar por um processo de construção plural entre os Poderes estatais e os diversos segmentos da sociedade civil organizada, como um mecanismo contínuo, ininterrupto e republicano de construção de significados no qual cada um dos players envolvidos contribui ao embate dialógico, com suas capacidades específicas, sem se arvorar como intérprete único e exclusivo da Constituição, em busca do aperfeiçoamento de soluções democráticas às questões de interesse público.



    4. In casu, revela-se constitucional o art. 127 da Lei de Execuções penais (Lei nº 7.210/1984), conforme a redação atribuída pela Lei nº 12.433/2011, ao fixar limite temporal à perda de dias remidos, em consequência da prática de falta grave.



    5. Recurso extraordinário a que se NEGA PROVIMENTO.



    6. Proposta de Tese de Repercussão Geral: 



    1. A revogação ou modificação do ato normativo em que se fundou a edição de enunciado de súmula vinculante acarreta, em regra, a necessidade de sua revisão ou cancelamento pelo Supremo Tribunal Federal, conforme o caso.



    2. É constitucional a previsão legislativa de perda dos dias remidos pelo condenado que comete falta grave no curso da execução penal.